Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001225-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
REATIVAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS
-
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

- RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAFRO TRANSPORTES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 1029341-67.2020.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na reativação do regime de apuração mensal de ICMS.

Aduz que a agravante é empresa de serviços de transportes que estava enquadrada no regime de apuração mensal do ICMS.

Sustenta que em razão do lançamento de ofício de débitos em seu sistema de conta corrente fiscal, o benefício do regime de apuração mensal do ICMS foi suspenso pela Fazenda Estadual.

Argumenta que em outubro de 2020, depois de sanada as irregularidades fiscais, não ocorreu, de forma automática, a reativação do credenciamento de apuração mensal do ICMS.

Assevera que protocolou um pedido de reativação do benefício, todavia o pleito administrativo foi indeferido, ao fundamento de que a empresa não comprovou o recolhimento de ICMS em valor não inferior a R$380 UPF/MT nos últimos 6 meses.

Assegura que a decisão administrativa é indevida, pois o recolhimento de ICMS em valor não inferior a R$380 UPF/MT nos últimos 6 meses se mostra necessário apenas para adesão ao regime, e não para o caso do contribuinte que já se encontra credenciado e teve o regime apenas suspenso.

Argui que quando o regime especial é suspenso por ausência de pagamento do tributo e a irregularidade é sanada, o sujeito passivo deve retornar ao “status quo”, ou seja, reconduzida ao regime de apuração mensal.

Pondera que no caso dos autos o benefício de apuração mensal foi suspenso e não cancelado, o que afasta a exigência do contribuinte de novo preenchimento dos requisitos necessários para adesão.

Pontua que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Afirma que o deferimento da tutela pleiteada não causará nenhum prejuízo ao erário, uma vez que não resulta no recolhimento a menor do tributo, mas, apenas, que eles sejam recolhidos de forma mensal em substituição ao recolhimento por operação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar a reativação do regime de apuração mensal de ICMS.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

76182998
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
81601980
).

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do agravo (ID
83209472
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
MAFRO TRANSPORTES LTDA ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 1029341-67.2020.8.11.0003 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a reativação do regime de apuração mensal de ICMS.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Tem-se que a
parte autora/agravante pretende a reativação do regime de apuração mensal de ICMS, o qual teria sido suspenso em razão da existência de dívidas lançadas de ofício no sistema de conta corrente fiscal da recorrente.

Informa que mesmo após a regularização da pendência fiscal, a Fazenda Pública indeferiu, indevidamente, o pedido de reativação do benefício, ao fundamento de que o contribuinte não teria demonstrado que no período de 6 (seis) meses que antecedeu ao mês da formalização do pedido administrativo, que teria realizado o recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT, requisito esse que a agravante entende ser necessário apenas para o caso de adesão ao regime especial de apuração mensal do imposto e não para o caso de reativação de benefício suspenso.

Da análise da legislação, verifica-se que de fato para adesão ao regime especial de apuração e recolhimento do ICMS na modalidade mensal se mostra necessário o cumprimento do requisito apontado pela autoridade fazendária, como cito:

“Art. 127 do RICMS. O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores. (cf. inciso II do parágrafo único do art. 28 da Lei n° 7.098/98)

§ 1° O imposto será apurado:

[...]

III – por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses: (cf. inciso II do caput do art. 30 da Lei n° 7.098/98)

[...]

c) empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual.

[...]

Art. 132 do RICMS. Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

[...]

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na
Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

§ 4° As certidões exigidas no inciso III do § 3° deste artigo poderão ser substituídas por certidão positiva de débitos com efeitos de certidão negativa de débitos”.

“Art. 4° da Portaria nº 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

[...]

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

[...]

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.

Em contrapartida, não vislumbro, por ora, que os mesmos requisitos devem ser observados para o caso de reativação do regime especial, quando o benefício foi suspenso em razão da existência dívida lançada no sistema de conta corrente fiscal.

In casu
, uma vez que a recorrente apresentou
a “CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPEND Nº 0030075615” (ID. 74079966 - Pág. 31),
os indícios se pairam no sentido de que as irregularidades fiscais tenham sido sanadas.

Por esses motivos, constata-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais.

Por outro lado, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal almejada, uma vez que, conforme mencionado nas razões recursais, a reativação do benefício fiscal não implica em recolhimento a menor do tributo, mas, apenas, modificará o período de apuração e pagamento dos impostos.

Assim, tendo em vista que para o deferimento da tutela antecipada recursal deve ser demonstrada pela parte agravante a presença cumulativa dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, no caso dos autos, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021